Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OMISSÃO. UTILIDADE DA DILIGÊNCIA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para verificação de vínculo empregatício dos executados, com o objetivo de viabilizar penhora sobre salários. O embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais e de tese firmada em recurso repetitivo, sustentando que a diligência requerida seria a única possível para satisfação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos dispositivos legais e tese indicados; e(ii) estabelecer se a consulta ao CAGED configura diligência essencial à efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.
4. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício.
5. O acórdão embargado analisou expressamente o pedido à luz dos princípios da cooperação e da razoabilidade, destacando a baixa utilidade da diligência requerida e a ausência de demonstração de impossibilidade de obtenção direta das informações.6. A pretensão do embargante revela tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada. 2. A consulta ao CAGED não é diligência essencial à efetividade da execução, quando não demonstrada sua utilidade ou a impossibilidade de obtenção direta das informações."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264.